Tribunal: TJMT
Processo: 1042035-75.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042035-75.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AD EXITUM. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO MANDANTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em ação de arbitramento de honorários advocatícios, decorrente da rescisão unilateral, sem justa causa, de contrato de prestação de serviços advocatícios. A parte autora pleiteou o arbitramento da verba referente aos serviços prestados em dois processos de execução. A sentença reconheceu o direito aos honorários e os fixou com base nos percentuais do art. 85, § 2o, do CPC. O réu apelante alegou cerceamento de defesa, nulidade por ausência de fundamentação e necessidade de produção de prova oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa por indeferimento da produção de prova oral; (ii) analisar se a sentença é nula por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional; (iii) definir se o arbitramento dos honorários advocatícios, diante da rescisão unilateral de contrato ad exitum, deve observar os percentuais do art. 85, § 2o, ou ser realizado por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende que os autos contêm elementos suficientes para a formação do seu convencimento e fundamenta a desnecessidade da dilação probatória.

4. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de prova reputada irrelevante ou desnecessária à solução da controvérsia, em respeito ao princípio da celeridade processual (CF/1988, art. 5o, LXXVIII).

5. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não implica negativa de prestação jurisdicional, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada e enfrente os pontos relevantes da controvérsia, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. O contrato ad exitum, rescindido unilateralmente sem justa causa, não afasta o direito do advogado à contraprestação pecuniária pelos serviços efetivamente prestados, com base nos princípios da boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa.

7. A fixação dos honorários, em casos de rescisão contratual anterior à sentença ou à mensuração do proveito econômico, deve ocorrer por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o), e não segundo os percentuais previstos no § 2o do mesmo artigo, aplicáveis aos honorários sucumbenciais.

8. O arbitramento judicial da verba honorária deve considerar critérios como a complexidade da causa, o número de atos praticados, o tempo de tramitação e a importância do serviço prestado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz fundamentadamente entende desnecessária a produção de prova requerida.

2. A sentença não está obrigada a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para resolução da controvérsia.

3. A rescisão unilateral imotivada de contrato ad exitum assegura ao advogado o direito ao recebimento proporcional de honorários pelos serviços prestados.

4. O arbitramento dos honorários, nesse contexto, deve ser feito por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LIV, LV e LXXVIII; CPC, arts. 1.022, 373, 370, 85, §§ 2o, 8o e 11; EOAB (Lei 8.906/1994), art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 5/5/2025, DJEN 8/5/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 28/4/2025, DJEN 5/5/2025; STJ, AgInt no AREsp 1.560.257/PB; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26/06/2024; TJMT, N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 25/06/2024; TJMT, N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25/06/2024; TJ/MT, N.U 0010509-04.2014.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21/08/2024; TJ/MT, N.U 1008790-92.2022.8.11.0004, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 07/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face de sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios” ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
, julgou procedente o pedido inicial, condenando a instituição financeira apelante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado das causas judiciais n.o 0715012-50.2016.8.01.0001 e 0000981-86.2013.8.11.0100, acrescidos de juros de mora à taxa SELIC, com incidência a partir da citação.

Em suas razões, a apelante alega,
preliminarmente
, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, ao argumento de que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sem a devida instrução probatória, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ainda, alega violação ao dever de fundamentação, por negativa de prestação jurisdicional, em razão da rejeição dos embargos de declaração que apontavam omissões relevantes na sentença.

No mérito, pugna pela reforma integral da sentença, argumentando que o contrato celebrado entre as partes é válido e eficaz, com cláusulas expressas sobre a forma de pagamento dos honorários, inclusive em caso de rescisão unilateral, não havendo fundamento legal ou fático para a condenação imposta. Ainda, alega que os serviços jurídicos prestados pela parte autora foram integralmente quitados mediante termos de quitação formalizados e assinados pelas partes. Outrossim, defende que o arbitramento com base no art. 22, §2.o, da Lei 8.906/94 seria inaplicável, por haver previsão expressa contratual quanto à remuneração do patrono, e que a a decisão de origem promoveu indevida intervenção judicial em contrato válido, violando os arts. 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil.

Com tais argumentos, pugna pela anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual, ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais, afastando a condenação arbitrada.

Contrarrazões no Id. 312386877.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, como já exaustivamente tratado em outros casos como o ora em análise, observa-se que não há qualquer irregularidade na decisão de julgamento antecipado da lide proferida pelo juízo de primeiro grau, motivo pelo qual não se cogita a ocorrência de cerceamento de defesa.

O Código de Processo Civil estabelece que a prova se destina a demonstrar os fatos alegados em juízo pelas partes, servindo como instrumento para a formação do convencimento judicial. Nesse sentido, compete ao magistrado avaliar a pertinência e a necessidade da produção de provas, sendo ele o verdadeiro destinatário delas.

Assim, é plenamente legítimo que o juiz indefira a produção de provas reputadas dispensáveis à solução da controvérsia, sem que isso implique violação às garantias processuais das partes.

Portanto, a opção pelo julgamento antecipado, além de juridicamente adequada, harmoniza-se com o disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que consagra o direito fundamental à razoável duração do processo, em consonância com os princípios da eficiência, celeridade e economia processual.

Nessa linha, o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“(...)
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.
Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova,
seja ela testemunhal, pericial ou documental.
(...)”
(TJ/MT. N.U 0010509-04.2014.8.11.0006. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/08/2024, DJE 23/08/2024; g. n.)

“(...)
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial
. (...)”
(TJ/MT. N.U 1008790-92.2022.8.11.0004. Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 07/08/2024, DJE 13/08/2024; g. n.).

In casu
, denota-se que o feito versa sobre
matéria unicamente de direito
, eis que o debate se cinge à interpretação de cláusulas contratuais e aferição do direito à percepção de honorários advocatícios pelo advogado substituído antecipadamente, por ato unilateral do mandante, estando o processo devidamente instruído com as provas documentais necessárias e suficientes para o deslinde da controvérsia,
não havendo razão para se determinar a realização de prova oral com o representante legal da parte recorrida.

A propósito, transcrevo os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL.
MANUTENÇÃO.
PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.”
(TJ/SP. RAI 21010637320198260000 SP 2101063-73.2019.8.26.0000. Relatora Desa. Cristina Zucchi, 34a Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 30/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ÁREA EXTERNA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – CONFLITO ENTRE RAZÕES – POSSE INJUSTA DE CONDÔMINO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS RECURSAIS: (a)
CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PROVA ORAL – SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL
; (b) ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA: DESCABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DE DEMOLIÇÃO DO MURO; (c) TITULARIDADE DA PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA: CONDÔMINO DESTITUÍDO DE DOCUMENTO QUE LHE OUTORGUE A PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA, QUE POR ISSO PERTENCE À ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – POSSE INJUSTA – IMISSÃO DE POSSE DEVIDA; (d) OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR O MURO DIVISÓRIO: IMPUTAÇÃO À CONSTRUTORA, PORQUE DEU CAUSA AO IMBRÓGLIO; (e) PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A DEMOLIÇÃO - DESNECESSIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.”
(TJ/PR. RAC 00076194520098160001 PR. Relator Des. Horácio Ribas Teixeira, 6a Câmara Cível. Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 03/06/2020; g. n.).

Quanto a alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, o banco recorrente aduz que opôs embargos de declaração com vistas a “obter do d. magistrado
“a quo”
uma explicação plausível do porquê não considerou ou analisou quaisquer das teses apresentadas pela embargante”, aduzindo que as teses arguidas em sede de contestação foram “ignoradas” pelo Juízo
a quo.

Assim, pede a anulação da sentença e retorno dos autos à origem, para que o juízo de primeiro grau seja compelido a enfrentar todas as teses defendidas na contestação.

Novamente, sem razão o banco apelante.

É posicionamento assente no c. Superior Tribunal de Justiça de que o julgador não está obrigado a
rebater exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão aborde os pontos relevantes da controvérsia e explicite as razões jurídicas que embasaram o convencimento do magistrado.

Aliás:

“
[...]

3. O acórdão recorrido enfrenta expressamente os argumentos relevantes da causa, o que afasta a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
. [...]
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 – grifo nosso).

“
[...] 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, o que não se verifica na hipótese. [...] 5.
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes
,
tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos
,
quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão
. 6.
A oposição de Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir matéria já analisada revela mero inconformismo da parte embargante e não se coaduna com a finalidade desse recurso
. [...]
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025 – grifo nosso).

Por sua vez, a Corte Superior já manifestou entendimento de que
“não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação”
(STJ - AgInt no AREsp 1974942 RJ), de modo que, estando o julgamento devidamente fundamentado e liquidando a matéria posta à apreciação do Poder Judiciário, apreciando os temas necessários e relevantes ao deslinde da controvérsia, inexiste violação ao dever de fundamentação.

A sentença recorrida analisou detidamente a controvérsia apresentada, debruçando-se nas cláusulas do contrato pactuado entre as partes litigantes e nos processos que são objetos do pleito de arbitramento judicial de honorários, ao passo que o julgamento da lide em sentindo contrário ao defendido pela parte sucumbente, sem afastar exaustivamente todos os argumentos arguidos em sua defesa, não exprime, por si só, a negativa da prestação jurisdicional.

Com tais argumentos,
REJEITO
as preliminares arguidas.

VOTO (MÉRITO).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

De início, cumpre ressaltar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas mesmas partes, uma vez que o Escritório GALERA MARI busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo BANCO BRADESCO, tendo distribuído várias ações reunindo diversos processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isto, no caso o escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS busca o arbitramento de honorários em desfavor do BANCO BRADESCO S.A., referente aos trabalhos realizados nos processos de no 0715012-50.2016.8.01.0001 e no 0000981-86.2013.8.11.0100.

Constou da sentença recorrida, no essencial:

“[...]Passo ao mérito.

Conforme relatado, trata-se de
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ajuizada por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em desfavor de
BANCO DO BRADESCO S.A.
, devidamente qualificados nos autos, onde busca a parte autora o arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem, é incontroverso dos autos a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídico e aditivos anexados à petição inicial.

Além disso, também, é incontroversa a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial.

Pois bem, a cláusula décima sétima do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos estabelece sobre a rescisão contratual:

[...]

Vê-se pelas cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo, a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

Não há que se falar que a parte autora é carecedora de ação, pois a parte autora que teve rescindido, unilateralmente, o instrumento firmado, possui interesse legítimo em pleitear
o arbitramento de honorários por serviços prestados
, pois a rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo estabelecido entre as partes.

Importante registrar que a parte requerida, apresenta o termo de quitação de honorários datados de 31.12.2015 a 31.12.2019, que se refere dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores até 31.12.2015, fazendo alusão a Cláusula 16.2 do contrato, que prevê:

[...]

Assim os horários que eram devidos antes da assinatura do contrato de prestação de serviços jurídicos (19.06.2016), ou seja, até 31.12.2019, foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação, restam evidente que os mesmos foram emitidos em 31.12.2015 a 31.12.2019, e se referem aos anos de 2015 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja,
a quitação ao término de cada ano civil
, não sendo estão relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em a parte autora atuou, conforme a volumetria.

Dessa forma, não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo que o contrato prevê que ele receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor da parte requerida, assim como os de sucumbência.

No entendimento do STF, o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse, estaria caracterizado o enriquecimento ilícito por parte do banco.

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

Ademais, o advogado não pode ficar vinculado ao resultado das ações em que tenha representado processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e revogação do mandato.

[...]

Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação da parte autora nos autos 0715012-50.2016.8.01.0001 e 0000981-86.2013.8.11.0100, e convém registrar que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora no feito.

Conforme a petição inicial, a parte autora trabalhou em diversos processos para o Banco Bradesco S.A., sendo destacado especificamente:

Processo no 0715012-50.2016.8.01.0001 – Comarca de Rio Branco/AC

A autora atuou na qualidade de advogada do Banco Bradesco S/A na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de Construtora Arizona Ltda. EPP, Arthur Rosella Dell Agnolo e Keitiane Pinheiro Lima Dell Agnolo, pleiteando o pagamento do valor de R$ 55.440,89. A petição inicial foi ajuizada em 21/12/2016, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito. Realizadas diligências de localização dos devedores, foram promovidas buscas via BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, todas infrutíferas. A autora requereu, reiteradamente, a citação por edital, indeferida pelo juízo sob o fundamento de que não teriam sido esgotados todos os meios para localização. As diligências continuaram por anos, incluindo tentativa de citação em novos endereços e pesquisas em sistemas judiciais, até a rescisão contratual e destituição do mandato em 19/11/2020, frustrando a remuneração ad exitum originalmente pactuada.

Processo no 0000981-86.2013.8.11.0100 – Comarca de Brasnorte/MT

Na qualidade de patrona do Banco Bradesco S/A, a autora patrocinou Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de R. A. Duarte - ME e Ronaldo Alves Duarte, visando a cobrança de R$ 46.185,44. A petição inicial foi protocolizada em 26/08/2013, com fixação de honorários contratuais em 10% sobre o valor executado. Após a citação dos executados, que permaneceram inertes, a autora requereu consulta de ativos financeiros via BACENJUD, com bloqueio deferido pelo juízo. Diante da ausência de localização da empresa no endereço indicado e da posterior dificuldade em localizar os devedores, foi requerida a validação da intimação. Após todo esse trâmite e com o processo ainda em andamento, o escritório da autora foi notificado da rescisão contratual em 19/11/2020, sendo destituído do feito sem receber os valores pactuados a título de êxito.

Isto é, a atuação do requerente envolveu análises documentais, elaboração de petições, acompanhamento processual, cálculos de atualização do débito, busca de bens e organização de audiências. Entretanto, com a revogação do contrato em 19/11/2020, o escritório foi retirado do processo sem receber a devida contraprestação pelos serviços prestados.

Diante da rescisão contratual unilateral, o requerente busca o arbitramento de honorários pelos serviços advocatícios prestados em ambos os processos, uma vez que sua atuação foi essencial para o andamento das ações, beneficiando o banco, que obteve proveito econômico por meio de incentivos fiscais vinculados às execuções judiciais.

Portanto, após todo esse trabalho desenvolvido, objetivando a recuperação do crédito do Banco, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

Dessa forma, a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2o, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios em 8% (oito por cento), sobre a soma do valor atualizado das causas.

[...]

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de 8% (oito por cento), sobre o valor atualizado da soma das causas. (Autos 0715012-50.2016.8.01.0001 e 0000981-86.2013.8.11.0100) fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406§1o do CC).
[...]”.

Pois bem.

Como retromencionado, a matéria em análise dispensa maiores delongas, de modo que o apelo manejado comporta parcial provimento.

Na espécie, restou incontroverso que o contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes foi rescindido pelo BANCO BRADESCO, de modo que o arbitramento judicial é medida que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo a quo atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

É importante destacar que, embora o Escritório Apelado já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas até então concluídas nos processos, ainda faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios pleiteados nestes autos, uma vez que o contrato firmado entre as partes era essencialmente
“ad exitum”
, ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados seria recebida somente ao final do processo, auferida após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco.

Assim, justifica-se o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento do encerramento do contrato, já que, repise-se, não foram pactuados honorários em caso de rescisão unilateral.

Importante salientar que, em casos como tais,
não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC
– como fez o d. juízo sentenciante –, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida sentença nos processos em questão, portanto, não há condenação ou proveito econômico mensurável, além do que, o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixado por apreciação equitativa (§ 8o do mesmo artigo).

Aliás, sobre a temática, já decidiu esse Eg. Sodalício:

“
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INÉPCIA DA INICIAL - JULGAMENTO EXTRA PETITA - PRELIMINARES REJEITADAS - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA -
PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO
- MANUTENÇÃO DO
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. [...] É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.
” (TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024, DJe 30/06/2024) (g.n.)

“APELAÇÕES CÍVEIS -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZO A QUO, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE -
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
- VALOR INJUSTO E INADEQUADO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício. “
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.”. “O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).” (TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 25/06/2024) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - A
RBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
- IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS -
ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
- HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes,
que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).” (TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 26/06/2024) (g.n.)

Nessa linha de intelecção, dos documentos coligidos à peça inaugural pelo Escritório de Advocacia, denota-se que:

1)

Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial no 0715012-50.2016.8.01.0001
, foi ajuizada em 21/11/2016, objetivando a satisfação do crédito no valor de R$ 55.440,89. Além da petição inicial, o Escritório de Advocacia realizou mais 10 (dez) atos, apresentando manifestações que, em sua absoluta maioria, tinham finalidade de impulsionamento, logo, sem complexidade, sendo que o último ato está datado de abril/2020;

2)

Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial no 0000981-86.2013.8.11.0100
,
foi ajuizada em 26/08/2013
, objetivando a satisfação de crédito no valor de R$ 46.185,44. Além da petição inicial, o Escritório de Advocacia realizou mais 04 (quatro) atos,
não obstante o tempo de tramitação dos autos
, sendo todas manifestações simples, juntando comprovante de pagamentos e pedido de impulsionamento, sem qualquer ato relevante para o êxito da demanda. A última petição juntada pelo escritório está datada de
maio/2019
.

Partindo de tais premissas, utilizando como base os critérios do § 2o do art. 85 do CPC, considero adequado fixar os seguintes valores:

1)

Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial no 0715012-50.2016.8.01.0001
, considerando o tempo de atuação no feito, a quantidade de atos praticados e sua complexidade, além da fase em que deixou o patrocínio da causa, fixo o valor de R$ 7.000,00;

2)

Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial no 0000981-86.2013.8.11.0100
, considerando o tempo de atuação no feito, a quantidade de atos praticados e sua complexidade, além da fase em que deixou o patrocínio da causa, fixo o valor de R$ 3.000,00.

Assim, entendo que tais valores fazem jus aos trabalhos exercidos em cada um dos processos ora sub judice, notadamente se observado que, em todos os casos, os causídicos realizaram, em sua maioria, diligências de impulsionamento da ação, ao passo que os montantes refletem o grau de complexidade dos casos, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do trabalho do Apelante.

Os valores levam em conta as peculiaridades do caso, incluindo o tempo de tramitação e a ausência de atos excessivamente complexos. Além disso, o quantum fixado para cada ação respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, e é compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
para arbitrar os honorários em favor do apelado por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC, com os seguintes valores:
1) R$ 7.000,00 (sete mil reais)
para a
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial no 0715012-50.2016.8.01.0001
; 2) R$ 3.000,00 (três mil reais) para a
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial no 0000981-86.2013.8.11.0100.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025